Tribunal: TCU
Processo: 013.996/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída no âmbito do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão emitido em favor da sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suste os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. emita o ato de pensão relativo à matrícula 6650744 do instituidor; 9.3.4. oriente a sra. Lília de Albuquerque Lima Ramos no sentido de que deve renunciar a um dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e optar pelo benefício que pretende perceber integralmente, nos termos do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2024, para que a presente concessão possa vir a prosperar; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social para a adoção das providências de sua alçada.